Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. IMPLANTE DENTÁRIO. FRATURA DE PINOS. ABANDONO DO TRATAMENTO. DESCUIDO DO CONSUMIDOR. CAUSA DO DANO. PROVA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Se o autor alegou que houve falha na prestação do serviço odontológico devido à quebra de pinos de implante dentário, sem indicar possível causa da fratura, e a ré relatou detalhadamente o procedimento realizado e afirma que o autor se envolveu em brigas, negou-se a passar por avaliações e manutenção das próteses, abandonou o tratamento e o respectivo pagamento e tentou arrancar a prótese mediante movimentos que poderiam quebrar os pinos, há incerteza sobre a causa da fratura dos implantes.
2. Além disso, se o serviço foi realizado em etapas, incluindo extrações de diversos dentes, nivelamento ósseo, enxerto com biomaterial, implantes e próteses, não parece razoável a pretensão em obter a devolução de toda a quantia paga.
3. Esse cenário exige a realização de perícia dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. Somente essa prova poderá identificar a possível causa da quebra dos pinos e a extensão dos danos experimentados, levando em consideração todo o tratamento realizado.
4. A prova técnica não pode ser suprida pela inversão do ônus da prova se o requerido se nega a voltar à clínica, impedindo assim a recorrente de realizar avaliação mais detalhada do implante e produzir a prova possível e apta para desincumbir do ônus que lhe foi imposto.
5. Recurso conhecido. Desconstituída, de ofício, a sentença para extinguir o feito pela incompetência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95. Relatório e voto em separado.